Tribunal: STF
Processo: ACO 3381
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária proposta pelo Estado da Bahia em face da União, do Banco do Brasil e do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, com pedido de provimento liminar para determinar “a suspensão temporária do pagamento das prestações dos contratos de empréstimos n. 2081/OC-BR e 2841/OC-BR, com vencimento em 15 de abril e 15 de outubro, de 2020, determinando ainda aos réus que não haja imposição de multa contratual, restrição cadastral ou qualquer forma de bloqueio ou retenção na transferência de recursos do Estado, inclusive execução da contragarantia pela União através do Banco do Brasil S/A, remetendo o vencimento das mesmas para o final do contrato, com incidência dos mesmos encargos financeiros previstos em contrato”.
    Em razão da entrada em vigor da Lei Complementar 173/2020 que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, o Estado da Bahia, por meio da Petição 39.584/2020, requer a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em relação à União, bem como, a desistência da ação em relação ao Banco do Brasil e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
    O art. 487 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe em seu inciso III:
    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
    […]
    III - homologar:
    […]
    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na
    reconvenção.”
    Além disso, verifico que, no presente caso, o Banco do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID ainda não foram citados, sendo possível, portanto, a aplicação do artigo 485, VIII, § 4º, do CPC, o qual prevê a possibilidade de desistência da ação em relação às partes rés ora mencionadas.
    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HOMOLOGO a desistência da presente ação em relação ao Banco do Brasil e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em relação a quem resolvo o processo sem exame de mérito (artigo 485, inciso VIII, do CPC) e HOMOLOGO o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em relação à União, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, c) 
    Em face da excepcionalidade do momento, fica afastada a condenação em honorários advocatícios.
    Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e remetam-se os autos à baixa.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente